Tribunal: TJMT
Processo: 8010045-67.2017.8.11.0027
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010045-67.2017.8.11.0027
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA ELENICE VILELA CAMPOS - CPF: 822.949.761-34 (RECORRENTE), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), ROBINSON CASTRO MIRANDA - CPF: 885.326.741-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - JORNADA EXTRAORDINÁRIA DE TRABALHO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORA) - DIREITO AO PAGAMENTO DE HORAS EXCEDENTES COM REFLEXO NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - DIFERENÇA PLEITEADA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA DEVIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

1.
Nos termos do artigo 7º, VIII, da Constituição Federal é direito do trabalhador o recebimento de décimo terceiro salário com base na remuneração integral, § 3º do artigo 39 da Carta Magna é taxativo que se aplica aos servidores ocupantes de cargo publico o disposto no referido dispositivo legal.

2.
Se a Lei Orgânica Municipal da Educação Fundamental é silente quanto à forma de composição do décimo terceiro salário e seus reflexos, aplica o que dispõe a nossa Lei Maior, sobre os direitos do trabalhador quanto ao recebimento de tal benefício.

3.
O fato de a décima terceira remuneração não ser considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuária, não se traduz que o servidor público não tem direito ao recebimento de tal verba, desacompanhada dos reflexos das horas adicionais trabalhado durante o exercício financeiro.

4.
Se no ano de 2016 a Autora que é professora efetiva, com jornada legal de 30 (trinta) horas semanais, mas, por necessidade do serviço público, cumpriu jornada semanal de 50 (cinquenta) horas, recebeu regularmente pelas horas excedentes trabalhadas, circunstância que gera reflexo no pagamento do décimo terceiro salário e devida a diferença pleiteada a este título.

5.
Sentença de procedência mantida.

6.
Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença
a quo
que julgou procedentes os pedidos iniciais,
in verbis
:

“Frente ao exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) CONDENAR o Promovido ao pagamento da gratificação natalina referente ao ano de 2016, na quantia de R$ 1.592,30 (um mil, quinhentos e noventa e dois reais e trinta centavos), acrescido de correção monetária a partir da data do efetivo pagamento do décimo terceiro de 2016 e acrescido de juros de mora a partir da citação;

b) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de condenação do Promovido em danos morais;

c) Havendo interposição de Recurso, intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões, após, faça nova conclusão;

d) Transitado em julgado, sem interposição de Recurso, e havendo requerimento para o Cumprimento de sentença, INTIME-SE a parte Executada para que no prazo de 15 (quinze) dias, PAGUE a integralidade do débito, sob pena de aplicação de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido, sem prejuízos dos atos processuais necessários à expropriação de tantos bens quantos forem necessários para a satisfação da obrigação (art. 523, §1º e §3º do Novo CPC);

e) Esgotado o prazo para pagamento, com ou sem manifestação do Executado, INTIME-SE a parte Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do presente feito.”

A parte recorrente alega que, a parte autora é Servidora Pública Municipal submetida ao regime estatutário, diante disso, a ela não aproveita a legislação atinente ao regime celetista, não fazendo
jus
ao recebimento almejado e, no mérito, requer o provimento do recurso para que seja julgado improcedente o pleito inicial.

A parte recorrida deixou de apresentar suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023